Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71009919, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos ADAUTO PEREIRA DA SILVA, ASTROGILDO SOUZA SANTOS e CELIO MAURO DA SILVA. O Distrito Federal informou não se opor ao pedido (ID: 72017185). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores ANTONIO GOMES DA SILVA (ID: 9751862), CELSON PINTO BRANDÃO, CLAUDEMIR FERREIRA LAURINDO, ANTÔNIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CARLA DE DEUS MARTINGIL, CELMA VERÔNICA ALVES COSTA (ID: 53601170) e LUIZ FERNANDO ALVES MACHADO (ID: 59178813). Foram expedidas ordens de pagamento em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA (ID: 28583530), ASTROGILDO SOUZA SANTOS (ID: 50303974) e CELIO MAURO DA SILVA (ID: 50303973). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 23 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR